Tribunal: STF
Processo: Rcl 50910
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sebastião Alves da Silva em face de decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Norte, proferida em processo que se discute necessidade de requerimento administrativo prévio para propositura de ação de indébito tributário relativo à contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à remuneração do servidor (Autos nº 0500684- 96.2020.4.05.8403).



    2.  A parte reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.068 e RE 631.240, ambos de minha relatoria, respectivamente, Temas 163 e 350 da repercussão geral. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. Pede, ainda, a benesse da gratuidade de justiça.



    3. Em atendimento a despacho (doc. 4), a parte reclamante emendou a inicial.



    4. É o relatório. Decido.



    5. A presente reclamação é manifestamente inviável. Os precedentes consistem em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.”



    6. No caso em análise, tal requisito não foi cumprido, tendo em conta que a reclamação foi proposta em face de decisão que inadmitiu incidente regional de uniformização de jurisprudência. Ademais, conforme consta dos próprios autos, ainda se encontra pendente, nos autos de origem, o julgamento do agravo contra essa decisão. Assim, é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator